Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713549-09.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JOHN ALVES DE SA RECORRIDO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 312. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI No 11.795/2008. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE DANOS. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de decisão em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 2. A relação jurídica entre as administradoras de consórcio e os consorciados submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ao julgar o REsp no 1.119.300/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), o STJ firmou o entendimento de que, no caso de desistência do consorciado, em contratos estabelecidos em data anterior à vigência da lei dos consórcios (Lei no 11.795/2008), a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 4. A ausência de previsão legal sobre os prazos para restituição dos valores pagos, na hipótese de desistência do consorciado, é insuficiente, por si só, para afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 312 aos contratos firmados após a vigência da Lei no 11.795/2008. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Apenas o autor recorreu da sentença, motivo pelo qual é inviável afastar a determinação judicial de devolução dos valores pagos na hipótese dele ser contemplado por sorteio (cláusula 45 do contrato), sob pena de reformatio in pejus. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 51, inciso IV, e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, sustenta ser abusivo o prazo de 30 (trinta) dias para restituição das parcelas pagas pelo consumidor desistente do consórcio, com contrato firmado já na vigência da Lei 11.795/2008. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012